Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL.

O art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às cédulas de crédito bancário, prevê que o prazo prescricional de 03 (três) anos é contado do vencimento da dívida.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

Se a contratante expressamente anuiu à proposta de contrato da cédula de crédito bancário, não comprovando a abusividade da referida cobrança, devem ser rejeitados os embargos à execução.

O deferimento do benefício da gratuidade de justiça implica na suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.